Tribunal: TJSP
Processo: 0009135-11.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Receptação e uso de documento falso. Condenação. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Versão defensiva absolutamente isolada nos autos. Materialidade e autoria comprovadas pelo acervo probatório documental, pericial e oral. Réu surpreendido por policiais em poder de veículo automotor roubado, com a apresentação de CRV falsificada. Condenação mantida. Concurso material de crimes. Pena

Ementa:
Apelação. Receptação e uso de documento falso. Condenação. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Versão defensiva absolutamente isolada nos autos. Materialidade e autoria comprovadas pelo acervo probatório documental, pericial e oral. Réu surpreendido por policiais em poder de veículo automotor roubado, com a apresentação de CRV falsificada. Condenação mantida. Concurso material de crimes. Pena já fixada no piso legal. Recurso improvido.